Tribunal: TJBA
Processo: 0029893-53.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029893-53.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO ANSELMO BACELLAR SACRAMENTO

Advogado(s)
:
MARCIO ANSELMO BACELLAR SACRAMENTO, JOAO CARLOS BORJA BATISTA

APELADO: ANTONIA LIMA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
POLIBIO HELIO LAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INTIMAÇÕES SUCESSIVAS E PESSOAIS À PARTE REMANESCENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. DESÍDIA PROCESSUAL. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Márcio Anselmo Bacellar Sacramento contra sentença proferida após o falecimento do autor da ação originária, Antônio Oliveira de Cerqueira. O recorrente sustenta a nulidade dos atos processuais praticados após o óbito, em razão da ausência de regularização do polo ativo.

Embora intimada diversas vezes, inclusive pessoalmente, a parte remanescente, Antonia Lima Cerqueira, não promoveu a habilitação dos herdeiros, ensejando a alegação de nulidade insanável e inviabilidade de julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nulo o processo a partir do falecimento do autor, em razão da ausência de habilitação dos sucessores e da consequente irregularidade da representação processual no polo ativo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 313, I e §2º, do CPC determina a suspensão do processo em caso de falecimento da parte, com intimação para que seja promovida a habilitação do espólio ou dos herdeiros, condição necessária à retomada válida da marcha processual.

A omissão reiterada e injustificada da parte remanescente, mesmo após múltiplas intimações por AR e por oficial de justiça, evidencia desídia e impede a regularização da sucessão processual.

Conforme o art. 485, IV, do CPC, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo impõe sua extinção sem resolução de mérito.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a falta de habilitação dos herdeiros após o óbito do autor configura vício processual insanável, autorizando a anulação da sentença e dos atos subsequentes.

Diante da nulidade reconhecida, resta inviável o exame do mérito recursal, por se tratar de questão prejudicial que obsta o prosseguimento da análise das demais alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de habilitação dos sucessores após o falecimento da parte autora configura vício processual insanável, que enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes.

A desídia da parte remanescente em promover a regularização do polo ativo, mesmo após reiteradas intimações, impede o prosseguimento válido da demanda.

O reconhecimento da nulidade por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo inviabiliza o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, §2º, II; 485, IV e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1864552/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
0029893-53.2002.8.05.0001
, em que figura como apelante
MARCIO ANSELMO BACELLAR SACRAMENTO
e como apelados
ANTONIA LIMA CERQUEIRA e ANTONIO OLIVEIRA DE CERQUEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/Ba, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora